Tribunal: STF
Processo: Rcl 55507
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sérgio Tosta Clemente, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Apelação Cível 0049426-88.2015.8.19.0021.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade da decisão proferida no julgamento do RE 594.296 (tema 138), paradigma da repercussão geral, bem como não teria observado o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Em suas palavras, aduz o seguinte:



    “(...) o direito ao contraditório e ampla defesa visa tanto conferir roupagem de legalidade e legitimidade às decisões tomadas pelo Estado, como também dar conhecimento prévio ao cidadão acerca de fatos que de alguma maneira poderão lhe trazer prejuízos, indo ao encontro dos princípios da segurança jurídica e da boa fé objetiva, notadamente no que diz respeito aos seus deveres anexos de lealdade, transparência, honestidade e confiança.



    (...)



    20. De fato, pela leitura do v. acórdão emanado do E. TJRJ, infere-se que a despeito de a referida Corte ter constatado que o reclamante sequer foi cientificado acerca da instauração do trâmite do procedimento administrativo (instaurado após 18 anos de sua aposentadoria) que culminou com a redução de seus proventos, o Tribunal entendeu que os meios utilizados pela autoridade coatora para rever o valor do benefício do reclamante merecia a chancela do judiciário posto que o resultado não mudaria ainda que lhe fosse garantido o contraditório e ampla defesa na medida em que a vinculação do benefício em múltiplos de salários mínimos é inconstitucional, inexistindo, portanto, prejuízo que justificasse a nulidade do procedimento administrativo, na forma do artigo 283, § único do Código de Ritos.



    (...)



    25. Sempre que de um ato a ser praticado pela Administração existir a possibilidade de se causar dano a ser suportado pela parte contrária vindo a repercutir em sua esfera individual, é imperioso que a esta seja assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa sob pena de se romper com um dos pilares que alicerça o Estado Democrático, qual seja, o amplo direito de defesa.



    (...)



    27. Dito isto, resta mais que evidente que a decisão combatida violou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal vinculada ao tema 138 (RE 594.296) das repercussões gerais, cujo inteiro teor adiante se reproduz: 



    “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.” (grifei)



    30. É fato, portanto, que a decisão ora fustigada violou a tese do E. STF vinculada ao tema 138 das repercussões gerais, pois o reclamante, idoso com 76 anos de idade e aposentado há 18 (dezoito) anos à época dos fatos, inclusive com ato de aposentação registrado pelo TCE/RJ por todos esses anos, foi surpreendido com a redução de seus proventos sem sequer ter sido cientificado pela Administração Pública quanto a instauração do procedimento administrativo por meio do qual o IPMDC promoveu a revisão (e a redução) do seu benefício previdenciário” (eDOC 1, p. 3-6) 



    Dessa forma, requer-se que a cassação da decisão reclamada a fim de determinar que outra decisão seja proferida, “em atenção ao tema 138 das repercussões gerais, bem como ao artigo 97 da CRFB e súmula vinculante nº 10 desta Suprema Corte” (eDOC 1, p. 9)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 17).



    Devidamente citado, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias apresentou contestação, na qual defende que, ao rever o benefício do aposentado, agiu de acordo com preceito constitucional, na medida em que afastou a sua vinculação ao salário-mínimo (eDOC 23).



    Argumenta-se que “a decisão de que a lei que institui vinculação dos vencimentos de servidor municipal a índices ditados pelo chefe do Poder Executivo–Presidente da República, que garanta reajuste automático contraria a Constituição Federal e a autonomia do Município” (eDOC 23, p. 2).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “Direito administrativo. Reclamação. Pleito que busca cassar decisão do TJRJ para que outra seja proferida com observância ao Tema 138 de Repercussão Geral e enunciado n. 10 da súmula vinculante. 1. A decisão reclamada reconheceu a existência de processo administrativo prévio ao ato administrativo que reduziu o valor do benefício previdenciário que percebia o reclamante, inexistindo violação ao Tema 138/RG. 2. Não viola o enunciado n. 10 da súmula vinculante acórdão proferido por órgão fracionário que declare a inconstitucionalidade de norma quando existente prévio pronunciamento desse e. STF acerca do tema, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC. 3. Pela improcedência da reclamação” (eDOC 26, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou que a aposentadoria do reclamante foi fixada em múltiplos do salário-mínimo e que tal conduta seria vedada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    A Lei com base na qual o impetrante se aposentou, possui dispositivo que vincula os vencimentos dos servidores municipais ao valor do salário mínimo nacional, contrariando a Súmula Vinculante nº 4 do Excelso Supremo Tribunal Federal, norma cogente, portanto, de observação obrigatória (...)



    Destarte, a intimação do impetrante para se manifestar no processo administrativo, no caso em tela, não teria o condão de alterar o seu resultado, de forma que não há que se falar em nulidade diante da inexistência de prejuízo, conforme determina o parágrafo único do artigo 283 do Código de Processo Civil, a atrair a aplicação do princípio pas de nullité sans grief” (eDOC 11, p. 15; grifei)



    A suposta contrariedade a precedente desta Corte constitucional, portanto, se sustenta no teor do julgamento do tema 138 da repercussão geral, em que se assentou que ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados, garantindo-se que, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Alega-se, pois, que não foi oportunizado à parte o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    De início, percebe-se que o acórdão reclamado está devidamente alinhado com a determinação firmada pela Súmula Vinculante nº 4 (“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”), o que afasta de plano a alegação de teratologia da decisão reclamada, bem como a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    No mesmo sentido do acórdão reclamado, confiram-se os seguintes precedentes:  



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1343136 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.05.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Precedentes. 1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.420/SP, red. do ac. Min. Roberto Barroso, não afirmou que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1390935 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022)  



     



    Ainda que assim não fosse, após detida leitura das peças constantes dos autos, bem como após consulta ao sistema processual desta Corte, não se verifica notícia de interposição do recurso extraordinário correspondente ou, quiçá, de agravo interno contra uma eventual decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral.



    Nesses termos, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020) 



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)  



     



    Desse modo, entendo ser inadmissível esta reclamação, posto que não comprovado o esgotamento das vias recursais na origem. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente